Tribunal: TJMT
Processo: 0005845-96.2015.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005845-96.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (EMBARGADO), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (EMBARGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (EMBARGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0005845-96.2015.8.11.0004 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Bartira Bibiana Stefani

Embargada:

Denise Gomes Teixeira Pirani

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL

– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade
do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0005845-96.2015.8.11.0004 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Bartira Bibiana Stefani

Embargada:

Denise Gomes Teixeira Pirani

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bartira Bibiana Stefani
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Em síntese, a embargante alega contradição em relação a ementa e a decisão final decorrente da majoração do dano moral e estético.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 132649187).

A recorrente foi intimada para manifestar-se sobre a intempestividade recursal (id. 134256657), alegando que se trata de mero erro material. De outra banda a embargada (id. 134519154) aduz sobre a ocorrência da preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0005845-96.2015.8.11.0004 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Bartira Bibiana Stefani

Embargada:

Denise Gomes Teixeira Pirani

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência da
contradição em relação a ementa e a decisão final decorrente da majoração do dano moral e estético.

De proêmio,
verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Mister
constar que o prazo para a interposição do recurso está previsto no Código de Processo Civil/15,
verbis
:

“
Art. 1.023 – Os embargos serão opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

Ao compulsar os autos constata-se que a apelante tomou conhecimento do acórdão disponibilizado no DJ eletrônico em 14.04.2022, tendo sido o recurso de embargos de declaração apresentado em 14.06.2022 (id. 131988168), portanto, além do prazo admissível para a apresentação.

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Esclareço ainda que a tese de que o acórdão está em desacordo com as notas taquigráficas já foi devidamente apreciada na decisão proferida no id. 131233661, vejamos:

“A apelante Bartira Bibiana Stefani na petição de id. 126190657, informou novamente que o acórdão publicado no id. 124603658 ainda se encontra em desacordo com as notas taquigráficas, incompleto e inexequível, de acordo com as manifestações proferidas na sessão de julgamento.

O chamamento do feito a ordem ocorre quando é
identificando que algo não está correndo corretamente dentro do processo, devendo o magistrado sanar eventuais vícios processuais.

Pois bem.

A matéria suscitada já foi resolvida com a republicação do acórdão, como foi postulado pela apelante Bartira B. Stefani em oportunidade anterior.

A pretensão postulada nesta petição em apreciação, consta expressamente do voto do Des. Dirceu dos Santos, como a própria faz constar.

O voto do Relator, em complemento e modificando o voto originário, e após o voto do Des. Dirceu dos Santos, fez constar expressamente,
verbis
:

V O T O
(RETIFICADO)
(grifei e negritei)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Senhor Presidente:

(...)

Realmente, há o pedido para os danos materiais em relação a todas as despesas relacionadas ao tratamento, medicações, como vossa excelência está incluindo em seu voto e estou de pleno acordo.

Se há pedido, se está provado, não há divergência. Far-se-á na liquidação de sentença.

Dessa forma, adequando o meu voto ao de vossa excelência, que vem a complementar o meu naquilo que havia divergência, qual seja, o dano material durante o tratamento e a majoração do dano moral, adiro ao voto de vossa excelência.
”
(negritei e sublinhei)

Dito isso, não há qualquer divergência a ser corrigida, e além do mais, consta também expressamente no acórdão:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI DESPROVIDO E O DE BARTIRA BIBIANA STEFANI PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
”

Dessa forma, nada deve ser ratificado ou corrigido no acórdão, de modo que
INDEFIRO
a postulação.”
(id. 131233661)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, ante sua inadmissibilidade.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022